Tribunal: TJMT
Processo: 1012727-65.2023.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012727-65.2023.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSEANE BRITO DE SOUSA - CPF: 015.795.663-67 (APELANTE), MIX DA SAUDE SISTEMA ALTERNATIVO DE SAUDE LTDA - CNPJ: 33.887.463/0001-76 (APELADO), GUSTAVO DE ALMEIDA FREITAS BORGES - CPF: 000.776.621-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADAS – MÉRITO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – EXTRAÇÃO DENTÁRIA – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A insatisfação subjetiva do consumidor com o resultado do tratamento odontológico não enseja, por si só, o dever de indenizar, quando não demonstrada falha na execução do plano terapêutico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012727-65.2023.8.11.0040

APELANTE:

ROSEANE BRITO DE SOUSA

APELADA:

MIX DA SAUDE SISTEMA ALTERNATIVO DE SAUDE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ROSEANE BRITO DE SOUZA
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Glauber Lingiardi Strachicini
, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, lançada nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência nº 1012727-65.2023.8.11.0040, proposta em face de
MIX DA SAÚDE SISTEMA ALTERNATIVO DE SAÚDE LTDA
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade da verba ficou suspensa por ser beneficiária da gratuidade.

A autora/apelante, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, sustenta que firmou contrato com a apelada para tratamento odontológico ortodôntico, envolvendo a colocação de aparelho dentário e a extração de três elementos dentários, com o objetivo de promover correção estética e funcional da arcada dentária. No entanto, após longo período de tratamento, sem obtenção de resultados visíveis e havendo sido informada por outro profissional da área sobre a suposta desnecessidade da extração de um dos dentes, considerou haver falha na prestação do serviço, buscando, então, a rescisão contratual.

Segundo a apelante, ao pleitear o encerramento do contrato, foi exigido o pagamento de multa por fidelização, circunstância que ensejou o ajuizamento da demanda visando à rescisão contratual por inadimplemento da contratada, bem como indenização por danos materiais (em virtude de gastos com implante e coroa dentária) e morais (em razão do abalo psíquico e dos transtornos experimentados).

Relata que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, fundamentando que a autora/apelante teria abandonado o tratamento, bem como faltado a diversas consultas, e que não se comprovou a falha na prestação do serviço, pois os procedimentos realizados seguiram o plano terapêutico previamente acordado.

Afirma que o tratamento prolongou-se por cerca de um ano e meio sem qualquer melhora aparente e a extração de um dos dentes foi desnecessária, segundo laudo profissional posterior.

Reconhece que houve reagendamento de algumas consultas, mas sustenta que foram poucas e que tais ausências não prejudicaram o andamento do tratamento ortodôntico. Ressalta, inclusive que conforme a ficha de comparecimento (Id. 163445369), diversas consultas e procedimentos realizados ao longo do tratamento.

Salienta que há presunção de culpa da clínica odontológica, ante a obrigação de resultado em tratamentos ortodônticos, nos termos da jurisprudência do STJ (REsp nº. 1.238.746/MS).

Defende que deve ser reconhecida a falha na prestação de serviço e, por consequência, a rescisão contratual, com devolução dos valores despendidos com novo profissional (R$3.000,00) e compensação por danos morais (R$8.000,00).

Por outro lado, argumenta que a cláusula de multa por fidelização, prevista no contrato firmado com a clínica apelada, é abusiva, pois transfere exclusivamente ao consumidor os encargos decorrentes da rescisão contratual, ainda que motivada por falha na prestação do serviço.

Reforça que a rescisão contratual se deu por inadimplemento da clínica, decorrente de erro técnico no planejamento e execução do tratamento odontológico, consistente, entre outros aspectos, na extração desnecessária de dente e na ausência de resultados mesmo após um ano e meio de tratamento.

Diante desse contexto, pugna para que a multa de fidelização seja invertida em seu favor, tendo em vista a rescisão motivada.

Forte nesses argumentos, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, para declarar a rescisão do contrato entre as partes e condenar a apelada ao pagamento da multa por descumprimento contratual, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$3.000,00 (três mil reais), e de danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) (Id. 286607943).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, por inovação recursal, pois alega que a apelante traz, em grau recursal, fundamentos e fatos novos que não foram objeto da petição inicial ou debatidos na fase de instrução, como a alegação de que poucas faltas teriam ocorrido e que estas não prejudicaram o tratamento.

Além disso, aponta ausência de dialeticidade, uma vez que as razões recursais não impugnam de forma específica os fundamentos da sentença, limitando-se a repetir alegações genéricas e a apresentar teses novas, em afronta aos arts. 1.013, §1º, e 932, III, do CPC.

No mérito, aduz sobre a regularidade e a adequação técnica do tratamento ortodôntico prestado, comprovada por meio de prontuário e laudo odontológico.

Assegura que o plano terapêutico foi estabelecido conforme as queixas estéticas e funcionais da paciente; a extração dos dentes foi parte necessária do plano de correção da protrusão maxilar e da linha média dentária; e a autora não compareceu a consultas importantes, remarcou diversas vezes e abandonou o tratamento após o início da execução, conforme comprovado pelo termo de cancelamento assinado.

Refuta a alegação de falha na prestação do serviço, asseverando que todos os atos clínicos foram realizados dentro dos padrões técnicos e com consentimento da paciente, sendo o insucesso imputável ao próprio comportamento da autora, que não completou as etapas necessárias para a efetiva obtenção dos resultados.

Argumenta que não há prova de erro, nexo causal ou dano indenizável, afastando os pedidos de indenização por danos materiais e morais.

No tocante à multa contratual, afirma que esta foi previamente pactuada em cláusula clara e acessível, não sendo abusiva nem nula. Aduz, ainda, que a pretensão da apelante de inverter a multa em seu favor configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), além de contrariar a boa-fé objetiva, pois a rescisão do contrato foi unilateral e imotivada por parte da consumidora, razão pela qual pugna manutenção da sentença (Id. 286607945).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 287419860).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Rejeito
, de início, as preliminares suscitadas nas contrarrazões, atinentes à alegada inovação recursal e à ausência de dialeticidade.

A análise detida das razões de apelação evidencia que a parte recorrente impugna de forma clara e específica os fundamentos da sentença, sobretudo ao contestar a conclusão do juízo
a quo
quanto à inexistência de falha na prestação do serviço odontológico e à imputação de abandono do tratamento, o que afasta a alegação de ausência de ataque aos fundamentos decisórios, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

Ademais, inexiste inovação recursal, uma vez que os argumentos relativos à desnecessidade da extração dentária, à duração excessiva do tratamento e à abusividade da cláusula de fidelização já constavam da petição inicial, apenas tendo sido melhor desenvolvidos no apelo, o que é compatível com a função revisora do recurso de apelação.

Assim, ausente violação aos princípios da congruência e da não surpresa, as preliminares devem ser rejeitadas.

Pois bem. Cumpre ressaltar que a controvérsia instaurada versa sobre a suposta falha na prestação de serviços odontológicos prestados pela empresa ré/apelada, com fundamento na alegação de extração dentária desnecessária e ausência de resultados após cerca de um ano e meio de tratamento ortodôntico, culminando no pedido de rescisão contratual, devolução de valores despendidos com novo tratamento (R$3.000,00) e indenização por danos morais (R$8.000,00), além da pretensão de inversão da cláusula penal prevista no contrato de fidelização.

A autora/apelante defende a tese de que a responsabilidade da clínica odontológica é de resultado, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, ausente o resultado prometido, presume-se a culpa da prestadora.

Não obstante os fundamentos apresentados pela recorrente, a sentença de primeiro grau, ao rejeitar os pedidos, amparou-se em elementos fáticos e probatórios robustos, extraídos do prontuário odontológico, laudo técnico e documentação contratual, os quais evidenciam que o plano terapêutico foi traçado com base em queixas estéticas manifestadas pela paciente, notadamente relacionadas à protrusão dentária e desalinhamento da linha média inferior.

Nesse contexto, os documentos acostados aos autos, especialmente o laudo técnico elaborado por profissional odontólogo (Id. 286607932), descrevem de forma circunstanciada o diagnóstico clínico, a proposta terapêutica, o consentimento informado da paciente e os registros de comparecimento às consultas.

Consta expressamente no parecer técnico: “
A extração dos dentes 15, 25 e 35 foi indicada como parte integrante do plano compensatório para correção da protrusão e do desvio da linha média inferior, após explanação à paciente sobre os prós e contras do procedimento, sendo o plano por ela aceito
” (Id. 286607932).

Além disso,
o histórico de atendimentos revela que após as extrações dentárias realizadas em 23/01/2023, a autora compareceu apenas nos dias 31/01/2023 e 30/03/2023, não retornando mais à clínica, conforme “Termo de Cancelamento e Retirada de Documentação”, assinado em 18/05/2023
(Id. 286607915).

Ressalte-se que a interrupção do tratamento em sua fase inicial comprometeu a obtenção dos efeitos pretendidos, impedindo a clínica de concluir as etapas subsequentes à instalação do aparelho ortodôntico e à ativação da mecânica de fechamento dos espaços, conforme explicado tecnicamente nos autos.

Nesse cenário, a simples constatação de que o resultado não foi alcançado não configura, por si só, inadimplemento contratual, sobretudo quando demonstrado que a paciente não aderiu integralmente ao cronograma terapêutico e abandonou o tratamento.

Portanto, não se pode reconhecer a responsabilidade da prestadora de serviço pela insatisfação da paciente com o andamento do tratamento, tampouco se extrai dos autos prova inequívoca de que a extração do dente 35 tenha sido desnecessária.

A prova documental indica que a decisão pelo plano compensatório foi consensual e baseada em exame clínico e radiográfico, com ciência da paciente.

Ademais, quanto ao pedido de indenização por danos materiais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), correspondentes ao novo tratamento, verifica-se a ausência de nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço anterior.

A autora sequer trouxe aos autos nota fiscal, recibo ou prova documental do desembolso efetuado, ou mesmo laudo técnico que atestasse a necessidade de retratamento em razão de erro anterior, o que inviabiliza a pretensão reparatória, ante a ausência dos elementos da responsabilidade civil: conduta, dano e nexo causal, conforme exigido pelo art. 186 do Código Civil.

No tocante ao dano moral, também não se revela configurado, pois não há nos autos qualquer circunstância excepcional que denote abalo à integridade psíquica, humilhação ou sofrimento que extrapole o mero aborrecimento oriundo de uma relação contratual frustrada.

Ainda que se considerasse a hipótese de inadimplemento parcial (o que não se reconhece), os elementos carreados não autorizariam, por si sós, a fixação de indenização por dano extrapatrimonial, ausente prova robusta nesse sentido, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Quanto à cláusula de fidelização contratual, alegadamente abusiva, cumpre destacar que a multa prevista no contrato refere-se à rescisão unilateral e imotivada do vínculo contratual pelo consumidor.

Tal cláusula, constante em contrato escrito e assinado pela autora possui redação clara e objetiva, sujeitando o contratante/consumidor, em caso de rescisão em prazo inferior a 24 meses, ao pagamento de multa pecuniária no valor equivalente ao desconto obtido nos tratamentos e consulta pelo titular e dependentes (Id. 286607931).

Ocorre que, inexistindo inadimplemento por parte da prestadora, não há falar em reversão da multa em favor da autora/consumidora.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
SERVIÇO ODONTOLÓGICO -

IMPLANTES DENTÁRIOS - ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL

AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL E DEVER INDENIZATÓRIO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO Se a parte não comprova à má execução dos procedimentos referentes aos implantes dentários, deixando de produzir provas quanto a alegada prática de ato ilícito e nexo causal a situação não enseja indenização. A responsabilidade civil do prestador de serviço odontológico pressupõe a comprovação do dano como, também, do ato ilícito e nexo causal entre a conduta e o dano sustentado, não havendo dever de indenizar na ausência de tais requisitos, uma vez que a Autora não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, I do CPC.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10007181420188110051, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.
PROVA PRODUZIDA QUE NÃO PERMITE CONCLUIR PELA OCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO E OS DANOS ALEGADOS
.
ÔNUS DA PARTE AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Recurso da parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral em razão de falha na realização de tratamento odontológico . 2.
Ausente prova de erro na prestação do serviço odontológico incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral
, devendo ser confirmada a sentença de primeiro grau. 3. Honorários sucumbenciais majorados para 12% (doze por cento), na forma do artigo 85, § 11, do CPC . 4. Recurso conhecido e não provido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0010935-37.2016.8.11.0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TRATAMENTO ODONTOLÓGICO – PRÓTESE DENTÁRIA – INSUCESSO DO PROCEDIMENTO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DO PROFISSIONAL LIBERAL

– ART. 14, § 4º, CDC – INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, IMPRUDÊNCIA OU IMPERÍCIA – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo entendimento do STJ e em consonância com o art. 14, § 4º, do CDC, a responsabilidade do profissional liberal da área odontológica é subjetiva e depende de comprovação de culpa para que haja responsabilização por erro, ainda que a obrigação seja de resultado, como no caso de reparação de caráter estético, configurada pela colocação de implante dentário
.”
(TJ-MT - AC: 00141825120138110002 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, devendo ser mantida suspensa a exigibilidade da verba por ser beneficiária da gratuidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025